Tribunal: TJDFT
Processo: 0707270-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707270-35.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CLARO S.A. RECORRIDO: TELEGRAPH TELEINFORMATICA LTDA - ME DESPACHO Nada a prover quanto à petição apresentada pela recorrente CLARO S/A no ID no 47149172, porquanto apenas informa o pagamento da condenação que lhe foi imposta. Mantenha-se o recurso especial sobrestado, conforme decisão de ID no 10813613. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007